Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737564-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Antes da análise do recurso, verifica-se que o advogado do espólio agravante, Dr. DAVID VERÍSSIMO DE SOUZA, OAB/DF no 22.300, que assinou a peça de interposição do agravo de instrumento não possui procuração nos autos de origem ou no presente instrumento recursal. Assim, em atenção ao disposto no art. 76 do CPC, intime-se a parte agravante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, trazendo aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento que revele poderes de representação em Juízo pelo advogado signatário da peça de interposição do Recurso, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. Cumpra-se em obediência aos dispositivos legais. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator